Tribunal: TJSP
Processo: 0040405-20.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0040405-20.2019.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente MARCELO DA SILVA, é impetrado MM. JUIZ(A) DE
DIREITO DA 5a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO CENTRAL
CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM da presente ordem de HABEAS CORPUS. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040405-20.2019.8.26.0000 -Voto no 25918
2
VOTO no 25.918
HABEAS CORPUS no 0040405-20.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo 5a Vara das Execuções Criminais
Impte./paciente: MARCELO DA SILVA
Habeas corpus Roubo qualificado Impetração
requerendo o reconhecimento da prescrição
Via
eleita inapropriada - Pedido que sequer foi
formulado perante o Juízo de primeiro grau, sendo
inviável sua apreciação nesse momento, sob pena de
indevida supressão de instância - Não conhecimento.
MARCELO DA SILVA impetra o presente pedido de
HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, em seu próprio favor,
alegando a ocorrência de constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz
de Direito da 5a Vara das Execuções Criminais da Capital, nos autos da
execução criminal n. 580.826.
Alega a ocorrência da prescrição nos autos do proc.
1294/98, já que, à época do delito, era menor de 21 anos de idade.
Requer, assim, seja declarada extinta a sua punibilidade.
Indeferida a liminar (fls. 11/12), com a vinda das
informações (fls. 20/21), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo
não conhecimento da impetração e, caso contrário, pela denegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040405-20.2019.8.26.0000 -Voto no 25918
3
ordem (fls. 38/44).
É o relatório.
Assiste razão ao ilustre Procurador de Justiça oficiante,
não sendo caso de se conhecer do pedido.
Conforme documentação acostada aos autos, o paciente
foi condenado, como incurso no art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal,
ao cumprimento da pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, decisão essa
já transitada em julgado.
Busca o paciente, com a impetração, o reconhecimento
da prescrição.
Ora, é sabido que o HABEAS CORPUS, em razão dos
seus estreitos limites, não se presta para tal fim, dispondo o paciente,
para tanto, de meios próprios, quais sejam, os recursos e ações de
impugnação. A propósito, veja-se posição já tomada por este Tribunal:
“O habeas corpus não pode ser usado como substituto do recurso
ordinário. Caso contrário, ele seria transformado em um super-
recurso, sem prazo certo para a sua interposição, tirando a
segurança das decisões judiciais passadas em julgado, já que
poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas pelo remédio
heróico” (RJDTACRIM 12/167).
Além disso, conforme informações prestadas pela
autoridade apontada coatora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040405-20.2019.8.26.0000 -Voto no 25918
4
“Não há nos autos pedido de reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva referente ao Processo n. 1294/98 da 4a Vara Criminal da
Comarca de Ribeirão Preto SP (GR 12)”.
Dessa forma, considerando que a matéria não
constituiu objeto de decisão pelo Juízo de Primeiro Grau e, ainda, por
ser inadequada a via eleita, não se conhece da presente ação
constitucional de habeas corpus.
De qualquer forma, ainda, de se registrar que, conforme
informações prestadas pela apontada autoridade coatora, os fatos
ocorreram no dia 22.04.1998, a denúncia foi recebida em 01.03.1999, a
sentença proferida no dia 27.02.2002, o trânsito em julgado para o
Ministério Público ocorrido em 25.03.2002 e para a defesa em
27.10.2003. E, analisando o lapso temporal entre os marcos interruptivos
previstos em lei, verifica-se não ter decorrido prazo superior a 06 (seis)
anos, nos termos do art. 109, inciso V, cc. art. 110, § 1o, e art. 115, todos
do Código Penal.
Ante o exposto, por meu voto, NÃO CONHEÇO da
presente ordem de HABEAS CORPUS.
FERNANDO SIMÃO
Relator